Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-24.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003692-24.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLOIZA VIEIRA DE MELO - CPF: 029.810.351-69 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA COLETIVA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

concessionária
de
serviço

público

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
interrupção
no
fornecimento
de
água

pelo

período
de 10
dias
,
decorrente
de
ruptura

na

adutora

que

impactou
90% do
abastecimento

na

cidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
recurso

inominado

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
; e (
ii
)
verificar
se
a

interrupção

coletiva
no
fornecimento
de
água
,
sem

comprovação

específica
do
dano
individual,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
, pois
impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida

ao

sustentar

que
a
parte

reclamante

não

comprovou
o
dano
moral
alegado
,
satisfazendo

regularmente

os

requisitos

recursais
.

4. Em se
tratando
de
falha

coletiva
no
fornecimento
de
água
-
que

atinge

múltiplos

usuários
de
uma

mesma

região
- o
dano
moral
deixa
de ser
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
para a
configuração
do
dever
de
indenizar
.

5. A
parte

reclamante

não

apresentou

protocolos
de
contato
com a
reclamada
,
comprovantes
de
solicitação
de
caminhão
-pipa
ou

qualquer

outra

evidência

que

demonstrasse

a

interrupção
do
fornecimento
de
água

pelo

período

indicado

na

petição

inicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Em
casos
de
interrupção

coletiva
no
fornecimento
de
água
, o
dano
moral
não
é
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
individual para a
configuração
do
dever
de
indenizar
. 2.
Embora
o CDC
permita

a

inversão
do
ônus
da
prova

em

determinadas

situações
,
ela

não

ocorre
de forma
automática

quando
é
possível

ao

consumidor

demonstrar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 373, I e II; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
de MT; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003692-24.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Recorrido
:
ELLOIZA VIEIRA DE MELO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELLOIZA VIEIRA DE MELO

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Noticiou

que
: a) do
dia
28/8/2024
ao

dia
7/9/2024, a
parte

reclamada

interrompeu

indevidamente
o
fornecimento
de
água

em

sua

residência
,
sem

qualquer

informação

prévia

ou
posterior; b)
após

dias

sem
o
serviço
,
questionou
o
motivo
da
falta
de
abastecimento
,
quando
o
gerente
da
empresa

reconheceu

em

entrevista
a
jornais

locais

que

houve

ruptura

na

adutora
,
impactando
90% do
abastecimento

na

cidade
; c)
devido
à
falta
de
água
,
sofreu

diversos

prejuízos
, tendo
que

comprar

galões
de
água
mineral e
ficando

impedida
de
realizar

suas

necessidades

fisiológicas
e
higiênicas
; d)
permaneceu

por
10
dias
com a
residência

suja
,
sem

poder

tomar

banho
, com
panelas
,
vasilhas
e
banheiros

imundos
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
relação

jurídica
entre as partes se
sujeita

às

regras
do Código de
Defesa
do
Consumidor
; b) a
responsabilidade da empresa de direito privado prestadora de serviços

públicos
é
objetiva
; c)
restou

demonstrada
a
ação

direta
da
concessionária
, o
dano
e o
nexo
causal; d) o
serviço

não

pode
ser
interrompido

sem
causa
justa
; e) a
previsibilidade
do
acontecimento
e a
existência
de
meios
para
evitar
o
resultado

danoso

descaracterizam
o
fato

como

caso

fortuito

ou

força

maior
; f) o
dano
moral se
tem

por

presunção
(
in
re

ipsa
); g) o
serviço

prestado
pela
parte

reclamada

tem

caráter

essencial
,
imprescindível
à
dignidade
do
cidadão
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
, para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
4.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) a
parte

reclamante

não

apresentou

provas
de
que

ficou

sem

água
,
não

juntando

fotos
,
vídeos

ou
algo
que

comprovasse

sua

alegação
; b)
não

realizou

nenhuma

reclamação

administrativa

sobre
o
desabastecimento

alegado
; c) as
manutenções

que

geraram

interrupção
no bairro da
parte

reclamante

ocorreram
no
dia
2/9/2024 e
foram

finalizadas
no
mesmo

dia
; d)
houve

disponibilidade
de
caminhão
-pipa para
fornecimento
de
água

na

região
; e) para
caracterização
do
dano
moral é
imprescindível
a
prova
do
efetivo

prejuízo

suportado
; f) o valor
fixado

na

sentença
é
desarrazoado
e
desproporcional
; g) a
parte

reclamante

incorreu

em

litigância
de
má-fé

ao

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
; b)
alternativamente
,
reduzir
o
quantum

indenizatório
; c)
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou

que

o

recurso

carece
de
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de
que

houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
,
que

ocasionou

dano
moral à
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

reclamada

sustentou

que
a
parte

reclamante

não

comprovou
o
dano
moral
alegado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Dano
moral
.

A
falha

na

prestação
do
serviço
,
ao

resultar

na

suspensão

indevida
e
individualizada
do
fornecimento
de
água
,
configura

dano
moral.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O
fornecimento
de
água
,
serviço

essencial
e
contínuo
,
deve
ser
prestado
de forma
adequada
,
nos

termos
do art.
22 do
CDC. A
suspensão

indevida

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
. 5. A
parte

autora

comprova
,
por

meio
de
ligações
,
áudios e protocolos de solicitação de caminhão -pipa, os

transtornos

enfrentados
,
enquanto
a
requerida

não

comprova

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autoral

alegado
,
conforme

ônus

previsto
no art. 373, II, do CPC. 6. O
dano
moral é
presumido
(in
re

ipsa
),
sendo

desnecessária
a
demonstração
de
prejuízo

concreto

diante
da
essencialidade
do
serviço
de
água
. (...) (N.U 1009660-63.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Contudo
,
em
se
tratando
de
falha

coletiva
—
que

atinge

múltiplos

usuários
de
uma

mesma

região
—, o
dano
moral
deixa
de ser
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
para a
configuração
do
dever
de
indenizar
.

Neste
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3.

A

alegação
de
desabastecimento
,
por

si

só
,
não

configura

defeito

na

prestação
do
serviço
,
especialmente

quando

a

interrupção

decorre
de
necessidade
de
reparo

técnico
,
configurando

hipótese
de
força

maior
. 4.

A
parte

autora

não

produz

prova

mínima
de
que

sua

residência

foi

efetivamente

afetada

pelo

desabastecimento
de
água
,
tampouco
de
que

tenha

contratado

serviço
de
caminhão
-pipa
ou

suportado
custos
adicionais
. 5.
Reportagens
e
comunicados

jornalísticos

juntados

aos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar

que

o

recorrido

sofreu

pessoalmente

os

transtornos

alegados
. 6.

Em
que

pese a possibilidade de inversão do ônus da prova

nas

relações
de
consumo
, o art. 373, I do CPC
impõe
à
parte

autora
o
encargo
de
apresentar

indícios

mínimos
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, o
que

não

ocorreu
no
caso
. 7.

A

ausência
de
comprovação
do
dano
e do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
concessionária
e o
alegado

prejuízo
impede a
condenação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO, EM ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1017879-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VINTE E CINCO DIAS SEM O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ARTIGO
373, I
, DO CPC. PROTOCOLOS DE TERCEIROS IMPUGNADOS PELA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A
mera

alegação
de
interrupção
de
fornecimento
de
água

não
é
suficiente
para a
condenação

em

danos

morais

sem

prova
robusta e
direta

que

demonstre
o
fato

constitutivo
do
direito
da
parte

autora
,
considerando

que

todos

os

protocolos
de
atendimento

estão

em

nome
de
terceiros
e
referem
-se as
matrículas

diversas
. O
ônus
da
prova

quanto
à
interrupção
do
fornecimento
de
água

recai

sobre
o
consumidor
,
conforme
art. 373, I, do CPC,
sendo

necessário

comprovar

a

interrupção

contínua
e
específica
para a
unidade

consumidora

objeto
da
demanda
. (N.U 1009239-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

No
presente

caso
,
por
se
tratar
de
falha

coletiva
, é
necessária
a
comprovação
do
dano
.

Contudo
, da
análise
do
caso

concreto
,
constata
-
se a

ausência
de
prova
do
dano

alegado
. A
parte

reclamante

não

apresentou
um
único

número
de
protocolo
de
contato
com a
parte

reclamada
,
comprovante
de
solicitação
de
caminhão
-pipa
ou

qualquer

outra

evidência

que

demonstrasse

a

interrupção
do
fornecimento
de
água

pelo

período

indicado

na

petição

inicial
.

Embora
o Código de
Defesa
do
Consumidor

permita

a

inversão
do
ônus
da
prova

em

determinadas

situações
,
ela

não

ocorre
de forma
automática
,
notadamente

quando
é
possível

ao

consumidor

demonstrar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
(art. 373, I, CPC).

Portanto
,
a

indenização

por

dano
moral é
indevida
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
,
que

o

fato
de a
parte

reclamante
ter
alegado
,
em

sua

petição

inicial
,
a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e
de

defesa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Litigância
de
má-fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de
que
a
parte

reclamante

pleiteou

direito

que
sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
. (...) 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé

formulado
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025